Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014176-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 056 LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 018 S.A. - CNPJ: 10.400.054/0001-06 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ERBE INCORPORADORA LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada em face de FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, relacionada à cobrança de complementação de outorga onerosa pelo Município de Cuiabá após a tradição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução processual sem aguardar as informações complementares solicitadas ao Município de Cuiabá, essenciais para esclarecer a vinculação entre os Termos de Compromisso de 2010 e 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cuiabá, ao ser questionado sobre a relação entre os Termos de Compromisso, expressamente informou que "não é possível afirmar tal vínculo" e solicitou prazo adicional para localização do processo físico antigo.

O juízo de origem encerrou a instrução e proferiu sentença baseando-se na premissa equivocada de que o Município havia apresentado "resposta conclusiva", quando na verdade a resposta indicava a impossibilidade de confirmar a relação sem análise do processo físico.

O julgamento antecipado da lide, com inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução processual sem aguardar informações complementares expressamente solicitadas por órgão público, quando tais informações são essenciais para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1014176-94.2019.8.11.0041

ERBE INCORPORADORA S.A. X FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERBE INCORPORADORA LTDA. (sucessora de MB ENGENHARIA SPE S/A) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada em desfavor de FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. A sentença julgou improcedentes os
pedidos autorais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta em suas razões recursais, em preliminar, o irregular encerramento da instrução processual diante da falta de decisão de saneament
o
, argumentando que o prejuízo processual é inquestionável pois a apelante sinalizou a pendência e que é a segunda oportunidade em que a juíza singular profere julgamento sumário sem a devida observância do devido processo legal, o que provocou a anulação da primeira sentença.

Alega também cerceamento do direito de defesa pela falta de apreciação do pedido de reforço do ofício ao Município de Cuiabá para apresentação da íntegra do processo administrativo e fornecimento de informações conclusivas sobre a outorga onerosa,
sustentando que o Município solicitou mais prazo para localizar o processo físico sem qualquer negativa da existência do processo, sendo direito da apelante que o processo permanecesse sobrestado até que as buscas fossem concluídas
.

No mérito, sustenta o descumprimento do contrato pela apelada que garantiu a inexistência de ônus sobre o imóvel, mas não arcou com o prejuízo decorrente da necessidade de complementação da outorga onerosa, alegando violação ao art. 422 do CC por omissão de informação relevante,
além da
adoção de premissa fática equivocada ao ser considerada a modificação do projeto original sem que exista nos autos qualquer indício de alteração.

Argumenta que há registro documental de que a apelada passou por processo administrativo municipal para aprovação de projeto de construção, pagou a outorga onerosa a
menor,
mas omitiu tais informações da apelante, que foi surpreendida após a
tradição quando as obras do empreendimento já estavam em andamento por notificação da Administração Pública cobrando a diferença da contrapartida.

Sustenta que da análise de ambos os termos de compromisso assinados é possível observar a divergência que gerou a cobrança adicional, pois no instrumento primário apresentado pela apelada foi indicada área de 1.901,22 m2 que corresponde apenas à área do terreno quando na verdade o correto era 2.838,91 m2 equivalente à soma da área do terreno com a área excedente do Plano Diretor, e que o empreendimento foi licenciado em 2011 quatro meses após o negócio jurídico entre as litigantes ao passo que a cobrança da complementação se deu em 12/05/2015 com expressa indicação de que se tratava de correção do valor da diferença do título da
aquisição onerosa.

Requer a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para regular proferimento de decisão saneadora e apreciação do pleito de requisição de informações complementares ao Município de Cuiabá que solicitou prazo adicional para busca dos autos físicos dos processos administrativos. E, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pleitos autorais com a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.782.758,64 devidamente atualizado, acrescido de honorários sucumbenciais de 20%
sobre o valor da condenação e obrigação de restituição das despesas processuais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso de apelação e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pela apelante
Erbe
Incorporadora 056 Ltda.

A apelante alega cerceamento de defesa porque o juízo encerrou a instrução processual sem aguardar a complementação de informações pelo Município de Cuiabá, que havia solicitado mais prazo para localizar documentos essenciais.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à apelante.

O documento de ID 331217360

demonstra que o Município de Cuiabá, ao ser questionado sobre a relação entre os Termos de Compromisso de 2010 e 2016, respondeu expressamente que "
não é possível afirmar tal vínculo
" e solicitou mais prazo para localizar o processo físico antigo, informando que "
o prazo para localização do referido processo será maior, pois se trata de um processo antigo e não existe cópia digitalizada
".

Apesar desse pedido formal de dilação de prazo, o juízo de origem encerrou a instrução e proferiu sentença sem aguardar essas informações complementares, que eram cruciais para determinar se a cobrança de 2016 estava vinculada ao projeto original de responsabilidade da apelada.

A sentença baseou-se na premissa equivocada de que o Município havia apresentado "
resposta conclusiva
" afirmando que a cobrança não tinha relação com o projeto original. Contudo, o documento nos autos diz exatamente o oposto: que não era possível confirmar essa relação sem análise do processo físico.

Configura-se, portanto, evidente cerceamento do direito de defesa da apelante, que foi impedida de produzir prova essencial para sua pretensão.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ:

“
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)
.

Também assim, esta e. Corte:

“
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa
e, por consequência
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a
sentença e determino o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com expedição de novo ofício ao Município de Cuiabá, concedendo-lhe prazo razoável para localização do processo físico e complementação das informações solicitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026